Tribunal: TJDFT
Processo: 0724083-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA RECONHECIDA. DETERMINAÇÕES DE EMENDA NÃO ATENDIDAS. IRREGULARIDADES. OBSCURIDADE E CONTRADITORIEDADE. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS A SEREM ANULADOS. PROVA EMPRESTADA. DESNECESSIDADE PARA O AJUIZAMENTO. PEDIDO DEDUZIDO SEM CORRELAÇÃO COM CAUSA DE PEDIR. POLO PASSIVO. PREJUÍZO INTERPRETATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial é o ato que inicia o processo, no qual o autor expõe os fundamentos fáticos e jurídicos – causa de pedir – que embasam sua pretensão. A exposição adequada desses elementos é o que permite ao réu exercer as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5a, LV, da Constituição Federal – CF).
2. O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o contraditório deve ser substancial. Significa que a garantia só é efetivamente exercida caso – além do conhecimento e da reação – seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter.
3. Caso a petição inicial não preencha os requisitos ou apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, mesmo após a intimação para emenda, será o caso de indeferimento (art. 321, §1o, CPC).
4. "(...) a lei (art. 321, CPC) trata de duas situações distintas: (i) a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320; (ii) a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. A primeira dessas situações consiste, simplesmente, no caso em que algum dos requisitos formais da petição inicial não foi preenchido, ou que algum documento indispensável não foi juntado. Neste caso, bastará ao autor preencher o requisito faltante, ou apresentar o documento que ainda não havia sido juntado, e a petição inicial deixará de ter vícios que impeçam o regular desenvolvimento do processo. A segunda hipótese ali prevista, porém, é um pouco distinta. Trata-se do caso em que a petição inicial até preenche, formalmente, seus requisitos, mas seu texto é incompreensível ou de difícil compreensão. Afinal, pode acontecer de a petição inicial ser obscura ou contraditória. Pois nesse caso, impõe o princípio da cooperação que o juiz indique ao demandante, com precisão, o ponto obscuro ou contraditório da petição, expondo as razões pelas quais isso dificulta o julgamento do mérito, a fim de que o autor corrija o vício. Caso não seja sanado o defeito, como se verá adiante, deverá o juiz indeferir a petição inicial." (Câmara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil 2. ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 388)
5. Na hipótese, o juízo determinou, sucessivas vezes, que a apelante emendasse à petição inicial, sob pena de indeferimento. As exigências não foram atendidas: não especificou os instrumentos a serem analisados; requereu prova emprestada de processo em que foi parte em momento processual inadequado; apresentou pedido sem delimitar a causa de pedir; e houve contradição na composição do polo passivo.
6. A contradição das manifestações da autora prejudica o raciocínio aprofundado das questões de fato e de direito da controvérsia. A falta de organização dos documentos, os pedidos fora de ordem e em momentos inadequados, as idas e vindas de pessoas integrantes do polo passivo não foram explicadas. Ainda, não há correlação entre os pedidos deduzidos na apelação e os desenvolvidos na petição inicial.
7. Recurso conhecido e não provido. Sem honorários recursais.